Tribunal: TJES
Processo: 5000495-67.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000495-67.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDERSON MARCELO TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13º, CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, LEI Nº 11.340/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência, pleiteando a absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa ou, subsidiariamente, por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em analisar se a conduta do apelante se amolda à excludente de ilicitude da legítima defesa e se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos delitos imputados.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo de lesões corporais e a confissão parcial do réu. A tese de legítima defesa resta isolada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar a agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la. A desproporcionalidade da reação do apelante, que admitiu ter empurrado a vítima ao chão, afasta a configuração da excludente.

4. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal e se consuma com a simples desobediência à ordem judicial, sendo irrelevante a motivação do agente. A confissão do réu de que tinha ciência da medida e, ainda assim, se aproximou da vítima, é suficiente para a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e amparada por outros elementos probatórios, constitui prova suficiente para a condenação. 2. A excludente de ilicitude da legítima defesa exige a comprovação de agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la, ônus que incumbe à defesa. 3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza formal, consumando-se com a mera desobediência à decisão judicial."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5000495-67.2023.8.08.0029

APELANTE:

SANDERSON MARCELO TEIXEIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
SANDERSON MARCELO TEIXEIRA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

Vara única de Jerônimo Monteiro
/ES

(
ID nº
14222585
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 129, §13º, do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/06 à pena de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto (art. 33, §2, “c”, do Código Penal).

Em suas razões recursais (ID nº 15288615), a Defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando, em suma, que sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, alegando ter apenas repelido agressões injustas e recíprocas iniciadas pela vítima. Subsidiariamente, requer a absolvição por insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 1538771 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16199117).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 24 de agosto de 2023, a vítima estava na casa de uma amiga fazendo suas unhas quando Sanderson Marcelo Teixeira apareceu gritando seu nome. Ato contínuo, a vítima foi até o portão da casa e pediu que ele parasse de gritar, quando, então, o denunciado puxou a vítima para fora e começou a agredi-la.

Consta ademais, que Sanderson lançou a vítima no chão e desferiu-lhe chutes nas pernas, no rosto e nos braços.

A vítima é beneficiária de medida protetiva, descumprida pelo denunciado ao se aproximar da mesma.

Pois bem.

A materialidade delitiva dos crimes de lesão corporal e de descumprimento de medida protetiva está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Id 14222395, págs. 04/05) , pelas fotografias que demonstram as lesões sofridas pela vítima (Id 14222395, págs. 10/12), pelo Laudo de Lesões Corporais, e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando, em suma, que sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, alegando ter apenas repelido agressões injustas e recíprocas iniciadas pela vítima. Subsidiariamente, requer a absolvição por insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório.

A autoria, por sua vez, também é inconteste. A vítima, JÚLIA FOSSI DA SILVA, apresentou relato firme e coerente em todas as fases da persecução penal. Em juízo, narrou com detalhes que o apelante, desrespeitando medida protetiva preexistente, foi até a casa de sua amiga, onde ela se encontrava, e, após chamá-la para a rua, agrediu-a com um soco, jogou-a ao chão e a machucou. Seu depoimento judicial (ID nº 63056475) é rico em detalhes e confirma a versão apresentada na fase policial, descrevendo um histórico de violência doméstica que confere ainda mais verossimilhança à sua narrativa.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, que frequentemente ocorrem sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra coesa e está em harmonia com os demais elementos de prova, como no presente caso.

A tese principal da defesa, de que o apelante teria agido em legítima defesa para repelir uma suposta agressão iniciada pela vítima, encontra-se completamente isolada no conjunto probatório. Para a configuração da referida excludente de ilicitude, o artigo 25 do Código Penal exige a presença concomitante de agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la. A defesa não se desincumbiu do ônus de provar a existência de qualquer agressão prévia por parte da ofendida que justificasse a reação do réu.

Ademais, ainda que se admitisse, apenas para fins de argumentação, que a vítima tivesse iniciado alguma hostilidade verbal ou física, a conduta do apelante — que consistiu em jogá-la ao chão e desferir-lhe chutes e socos — revela uma manifesta desproporcionalidade, afastando o requisito do uso moderado dos meios. O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu ter empurrado a vítima, fazendo-a cair, embora tenha tentado justificar sua ação como uma reação a um tapa. Essa confissão parcial, somada às lesões constatadas e ao relato detalhado da vítima, é suficiente para afastar a tese defensiva.

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), a autoria e a materialidade são igualmente inequívocas. O apelante confessou em juízo que tinha plena ciência da existência da ordem judicial que o proibia de se aproximar da vítima e, mesmo assim, o fez. A justificativa apresentada, de que teria sido chamado pela ofendida ou que estaria preocupado com a filha do casal, não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, pois a ordem judicial é impositiva e só pode ser revogada pelo Poder Judiciário.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau não se mostra dissociada das provas dos autos, mas, ao contrário, encontra sólido respaldo nos elementos probatórios produzidos durante a instrução processual. A valoração das provas e a formação do convencimento motivado são prerrogativas do magistrado, que, no caso, fundamentou adequadamente sua conclusão com base no conjunto fático-probatório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.